Tribunal: TJMT
Processo: 0011770-07.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011770-07.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jhony Brendo Freitas Nunes da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO DA SILVA - CPF: 052.927.061-75 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA - CPF: 066.874.591-63 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 303.731.151-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO CORREA SILVA - CPF: 061.414.561-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.
PRIMEIRO APELANTE QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – ‘PONTE DE OURO’ NÃO CARACTERIZADA – AGENTES QUE DERAM INÍCIO À EXECUÇÃO DO DELITO E APENAS NÃO O CONSUMARAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES – POLICIAIS QUE CHEGARAM NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DELITIVA E ENSEJARAM A FUGA DOS INFRATORES – TENTATIVA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
APELANTES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL, ANTE A FALTA DE PROVAS DE QUE O ADOLESCENTE JÁ NÃO ESTIVESSE CORROMPIDO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE NATUREZA FORMAL – SÚM. N.o 500 DO STJ – ENVOLVIMENTO DO INIMPUTÁVEL NO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE DELINEADO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES RATIFICADAS –
3.
ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – ARTEFATO BÉLICO DISPENSADO PELOS AGENTES DURANTE A FUGA E APREENDIDO PELA POLÍCIA – PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DO ARMAMENTO – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE –
4.
POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PERTINENTE AO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA O EXTERIOR – VIABILIDADE – PROVAS QUE INDICAM QUE O VEÍCULO DA VÍTIMA NÃO FOI TRANSPORTADO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA, TAMPOUCO PARA O EXTERIOR –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1.

A desistência voluntária (CP, art. 15) caracteriza-se pela interrupção do
iter criminis
por parte do agente, que, por vontade própria e livre de coação física ou moral, deixa de praticar os demais atos necessários à consumação do delito, embora estes estivessem à sua disposição, e, com isso, evita o resultado criminoso.

Por outro lado, quando o agente não esgota os meios de execução, dentro daquilo que considera suficiente para alcançar o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade, tem-se a figura da tentativa (CP, art. 14, II), assim como ocorreu na espécie, em que o apelante e seus comparsas, após monitorarem e escolherem a residência da vítima em virtude da caminhonete ali estacionada, chegaram a invadir o imóvel do ofendido, munidos com arma de fogo, e só empreenderam fuga porque perceberam a aproximação das viaturas policiais.

2.

Havendo elementos bastantes nos autos para atestar que os apelantes concorreram para tentativa de roubo juntamente com menor de idade, deve ser ratificada a condenação pelo delito tipificado no art. 244-B do E.C.A., cuja configuração independe de prova quanto à efetiva degeneração moral e ética do inimputável, por se tratar de delito formal.

3.

A prisão em flagrante dos apelantes resultou na apreensão de um simulacro e de um revólver de calibre .38, com munições, os quais haviam sido dispensados pelos agentes durante a fuga, sendo que a arma de fogo verdadeira foi periciada e se mostrou eficiente para a produção de disparos, a justificar a aplicação da majorante do art. 157, §2.o-A, I, do CP, cuja incidência, aliás, sequer dependeria da apreensão e perícia do armamento, se comprovada por outros meios.

4.

Restando amplamente demonstrado que o automóvel da vítima não foi transportado para outra unidade federativa, tampouco para o exterior, deve ser afastada a aplicação da majorante do art. 157, §2.o, IV, do Código Penal.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias em debate.

6.

Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA

APELANTE(S):

LUCIANO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA
e
LUCIANO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.o 0011770-07.2019.8.11.0013, em que
JHONY
foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, e
LUCIANO
foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, ambos no regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2.o, inc. II e IV, e §2.o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 69 do CP [
tentativa de roubo majorado e corrupção de menor, em concurso material
].

Urge consignar que, no mesmo pronunciamento judicial, os sentenciados restaram
absolvidos
dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 14 da Lei n.o 10.826/2003 [
associação criminosa majorada e porte ilegal de arma de fogo
], ao passo que
LUCIANO
foi absolvido ainda da infração positivada no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 [
porte de drogas para consumo pessoal
], tudo com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 167107278 e ID 167107284, respectivamente, os apelantes
JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA
e
LUCIANO DA SILVA
buscam a
absolvição do delito de corrupção de menores
, alegando que não há provas capazes de atestar que eles contribuíram para a efetiva degeneração moral do adolescente envolvido

ou de que este já não estivesse corrompido à época dos fatos, assim como pretendem, no que refere à tentativa de roubo, o
afastamento das majorantes
pertinentes ao emprego de arma de fogo e ao transporte de veículo para o exterior; ao que
JHONY
acrescenta ainda o pedido de reconhecimento da
desistência voluntária
com relação ao crime patrimonial, nos moldes do art. 15 do Código Penal.

Por fim, os insurgentes
prequestionam
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 167107282 e ID 180955165, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 187647161, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da denúncia que, em datas anteriores e também no dia 18/12/2019, em Pontes e Lacerda/MT, os apelantes
JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA
e
LUCIANO DA SILVA
, com consciência e vontade, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente
B. C. S.
, com a utilização de armamentos, associaram-se para o fim específico de cometer crimes (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, no dia 18/12/2019, por volta das 00h00min, na via pública situada no bairro Residencial Vera, em Pontes e Lacerda/MT, os recorrentes, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor
B. C. S.
, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la (
Fato 02
).

Outrossim, ressai da preambular que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas no fato anterior, os apelantes, com consciência e vontade, portaram e mantiveram sob a sua guarda arma de fogo, mais precisamente 01 (um) revólver, calibre .38 SPECIAL, e 03 (três) munições intactas do mesmo calibre, além de uma munição deflagrada, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
Fato 03
).

Por fim, a peça incoativa pontua que, no mesmo local, data e horário descritos alhures, o recorrente
LUCIANO
, com consciência e vontade, tinha em sua guarda, para consumo pessoal, uma porção de substância entorpecente (
Fato 04
).

Segundo a proposição ministerial, os réus se associaram entre si e ao adolescente
B. C. S.
, mediante vínculo estável e divisão de tarefas, a fim de perpetrarem delitos patrimoniais em residências, notadamente para subtraírem veículos automotores, que seriam transportados para a Bolívia, sendo que, no dia 18/12/2019, os denunciados e o inimputável passaram a rondar um imóvel localizado no bairro Residencial Vera, de propriedade do ofendido
Carlos Roberto do Nascimento
, com vistas à prática da subtração ilícita.

Ainda de acordo com o
Parquet
, moradores da vizinhança avistaram a movimentação suspeita dos agentes e acionaram a Polícia Militar, após o que uma guarnição se dirigiu ao local e abordou os réus e o adolescente, narrando a denúncia que, em tentativa frustrada de fuga, os acusados dispensaram objetos em região de mata, que foram posteriormente achados pelos policiais, dentre os quais revólver de calibre .38, munições do mesmo calibre, simulacro de pistola e fitas adesivas, que seriam usados na prática criminosa, tendo sido encontrada também, em poder de
LUCIANO
, uma porção de droga ilícita para consumo próprio, máscara do personagem
Hulk
e algemas plásticas.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
e, mediante a aplicação do instituto da
emendatio libelli
e sem modificar a descrição fática contida na denúncia,
condenou-os
como incursos nas penas dos delitos de
tentativa de roubo triplamente majorado
e de
corrupção de menor
, em concurso material.

Urge consignar que, na sentença, ambos os acusados restaram
absolvidos
dos crimes de associação criminosa majorada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao passo que
LUCIANO
foi absolvido ainda do delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Nesse contexto, os recorrentes agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de reconhecimento da desistência voluntária no crime de roubo
[apelante JHONY BRENDO]:

O apelante
JHONY BRENDO
busca a absolvição do crime de roubo, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, alegando que, antes mesmo de iniciar os atos executórios,
desistiu voluntariamente de prosseguir com o delito
, nos moldes do
art. 15 do Código Penal
, de maneira que as condutas por ele praticadas consistiriam em meros atos preparatórios, portanto, atípicos.

Em que pesem os argumentos defensivos, a pretensão
não
comporta provimento
.

Como se sabe, o instituto da desistência voluntária está previsto no art. 15 do Código Penal e consiste na situação em que o agente, voluntariamente, abre mão de prosseguir com a execução do delito ou impede que o resultado se produza.

Nesse norte, a aplicação do instituto dependerá da
voluntariedade

em não percorrer a inteireza do
iter criminis
e cessar os atos executórios antes que a infração se consume,
devendo o autor responder então
não
pela tentativa
[a qual ocorre quando a consumação é impedida por circunstâncias
alheias
à vontade do agente, e não
em decorrência
dela],
mas
sim
pelos atos ilícitos que efetivamente vieram a ser praticados
.

Tem-se, portanto, que desistência voluntária, também denominada “ponte de ouro”, caracteriza-se pela interrupção
voluntária
do
iter criminis
pelo agente, que,
livre de coação física ou moral
,
deixa de praticar os demais atos necessários à consumação
,
embora estes estivessem à sua plena disposição
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“2. Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (CP, art. 14, II), compreendida como aquela em que o agente, por fatores alheios a sua vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o resultado;
a desistência voluntária (CP, art. 15), também denominada ‘ponte de ouro’, caracteriza-se pela interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que,
livre de coação física ou moral
,
deixa de praticar os demais atos necessários à consumação, conquanto estivessem à sua disposição
, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação
”.
(HC n. 189.134/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, após analisar detidamente as provas que instruem o processo, concluo que não é o caso de se reconhecer a desistência voluntária em prol do apelante.

Com efeito, ao ser ouvido na delegacia, o ofendido
Carlos Roberto do Nascimento
declarou que é proprietário de uma caminhonete modelo
Hilux
e que, na madrugada fatídica, encontrava-se em casa com sua família, oportunidade em que ouviu barulho de pessoas andando em cima da casa, ao que se seguiram sons de
“pneus cantando”
e de disparos de arma de fogo, assim como de movimentação em frente à residência, sendo ele informado na manhã seguinte que tentaram roubar o seu domicílio, o que não ocorreu em virtude da ação policial (ID 167107263 - Pág. 30).

Em juízo
, a vítima
ratificou
suas declarações extrajudiciais e detalhou que na noite dos fatos, a polícia, de prontidão, logrou êxito em impedir que infratores subtraíssem seus carros, ao interceptar os criminosos no terreno da sua residência, asseverando ainda que, embora não tenha visualização nenhuma movimentação delitiva, na madrugada fatídica, foi capaz de ouvir vários sons, inclusive
o barulho de pessoas andando em cima do seu imóvel
, além de escutar o disparo de disparo de arma de fogo e de pneus derrapando.

A vítima contextualizou que, tanto em frente quanto ao lado da sua casa, existem terrenos baldios e acrescentou que, segundo os policiais lhe informaram posteriormente, os
suspeitos foram surpreendidos pelos agentes estatais já no perímetro da propriedade do ofendido
, conforme se vê de suas declarações:

“Ministério Público: O senhor chegou a escutar barulhos na madrugada, vozes, tiros, alguma coisa nesse sentido?

Vítima:
Sim.
Tinha alguma coisa em cima da minha casa, andando. Isso que eu escutei
. Escutei um tiro também, barulho de pneu de carro catando também.

Ministério Público: E isso foi mais ou menos que horas?

Vítima: Por volta de meia-noite e meia, uma hora da manhã.

(...)

Ministério Público: Ao lado da casa do senhor tem um terreno baldio?

Vítima: Tem. Tem um na frente e outro ao lado.

Ministério Público:
E foi nesse terreno que a polícia falou para o senhor que localizou eles?

Vítima:
Não.
Foi na frente da minha casa, no meu terreiro
.

(...).

Defesa: O senhor chegou a ver alguém no quintal da sua casa ou não?

Vítima:
Eu ouvi o barulho em cima da minha casa
(...).
A polícia não deu tempo para eles descerem dentro da minha casa
, porque meu quintal (...)
não era fácil de descer aqui, tem três, quatro portas para chegar no meu quarto
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 167107277).

Carlos Roberto do Nascimento
prosseguiu relatando que, após os fatos,
um de seus vizinhos lhe contou ter visto a movimentação suspeita e acionado o socorro policial
, ao que o ofendido acrescentou ainda a informação segundo a qual, já na delegacia, ele chegou a ver os infratores e os objetos apreendidos em poder deles, quais sejam, a arma de fogo, a máscara, os “enforca-gatos” (algemas plásticas descartáveis) e a fita adesiva que seria passada sobre a sua boca.

As declarações da vítima, como se sabe, auferem especial relevância probatória em delitos patrimoniais e, neste caso concreto, apresentam-se ainda
amplamente corroboradas pelo restante da prova oral coligida aos autos
, isto é, pelos depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas.

A propósito, em audiência instrutória, o delegado responsável por presidir as investigações, Dr.
Maurício Maciel Pereira Júnior
, relatou, em linhas gerais, que, quando interrogou os suspeitos e colheu as declarações do menor, estes
admitiram que iriam roubar a residência da vítima
, complementando a testemunha que, de acordo com o que desvelou durante as inquirições e apurações, o réu
LUCIANO
e o terceiro
“Vinícius”
haviam escolhido e estava monitorando o imóvel porque a vítima possuía estacionada na garagem uma caminhonete modelo
Hilux
.

Sobre a divisão de tarefas, o testemunhante asseverou que
LUCIANO
permaneceu nas proximidades, dando apoio à certa distância, ao passo que
JHONY
e o adolescente
B. C. S. se incumbiram de invadir a propriedade e abrir a vivenda para viabilizar o ingresso de LUCIANO no local
e a subsequente consumação do roubo, enquanto um segundo menor (
“Vinícius”
) seria o encarregado de conduzir o veículo subtraído para a Bolívia.

A respeito do
ponto específico em que o
iter criminis
foi interrompido
e dos
motivos que levaram a essa interrupção
, a testemunha esclareceu que os agentes já haviam iniciado a execução do delito, ressaltando que a guarnição da Polícia Militar surpreendeu
LUCIANO
em uma motoneta em frente ao
locus delicti
e os outros dois suspeitos (
JHONY
e o inimputável) pulando o muro do imóvel, e que a própria vítima, em dado momento daquela madrugada, chegou a ouvir os passos dos invasores do telhado.

Nas palavras do declarante:

“(...)
na realidade, até já tinham iniciado
, né, porque eu lembro que o senhor lá, a vítima, ele falou que
chegou a ouvir os passos já deles no telhado
. A Polícia Militar chegou, teria flagrado eles no muro, né. (...).
Os policiais militares relataram que haviam dois suspeitos pulando o muro
, né,
a vítima disse que estava em casa e ouviu passos no telhado
, e o
LUCIANO
estava numa motoneta, numa motocicleta em frente ao local. (...).
De acordo com o relato dos policiais militares e da vítima, eles tinham transposto ou já estavam transpondo o muro
. (...) pelo que eu recordo, eles estavam
pulando o muro
, eles falaram, como se eles estivessem
pendurados
,
olhando
(...)
debruçado sobre o muro
. Mas o outro elemento que reforçou para a gente foi a declaração da
vítima, que falou que tinha ouvido passos, como se no momento anterior eles já tivessem ido, avançado, voltado
”
. (Mídia audiovisual contida no ID 167107277).

Maurício
prosseguiu relatando que,
em virtude da chegada os policiais militares, os suspeitos empreenderam fuga
, contexto em que
LUCIANO
fugiu de moto e foi alcançado, enquanto
“os dois que estavam pulando o muro, eles também correram, a pé”
(mídia no ID 167107277) e, nesse trajeto, dispensaram os objetos que traziam com eles, antes de também serem alcançados, ressaltando a testemunha que os agentes de segurança pública posteriormente vieram a localizar tais objetos, dentre os quais um simulacro de arma de fogo e um revólver verdadeiro.

Por fim, a testemunha aduziu que as investigações desvelaram que
LUCIANO
ocuparia um papel de liderança entre os demais, pois idealizou e era o elo da empreitada delitiva.

No mesmo sentido, perante a autoridade judiciária, o
TEN. PM. Gabriel Lucas Lopes Mario
relatou que estava de plantão na Agência Regional de Inteligência (ARI), quando recebeu notícia dada pelo Oficial do Dia
TEN. PM.

Vilalba
acerca da movimentação estranha em determinado endereço, razão pela qual sua equipe descaracterizada se deslocou até o local e visualizou três pessoas suspeitas nas imediações da residência da vítima, contexto em que o declarante acionou a Força Tática para que esta se dirigisse até lá, sendo que
os suspeitos empreenderam fuga quando perceberam a chegada das viaturas caracterizadas
, inclusive o indivíduo que estava de moto (
LUCIANO
), porém, todos foram capturados.

A testemunha disse que os outros dois suspeitos que correram foram encontrados e abordados em uma mata próxima à casa da vítima, sendo que, após a detenção destes, os policiais refizeram o percurso da fuga e acharam os materiais dispensados no trajeto, dentre os quais um simulacro e um revólver de calibre 38.

Em idêntica toada, na solenidade instrutória, o
TEN. PM. Carlos Eduardo Souza Vilalba
verbalizou que recebeu informação, via 190, acerca da movimentação suspeita por parte de três indivíduos no bairro Residencial Vera, informação esta que o declarante repassou à Agência Regional de Inteligência (ARI), após o que os policiais encetaram diligências no local, onde se depararam com dois dos infratores vigiando uma residência particular [
“estavam em observação pelo muro”
] e um terceiro nas proximidades, de moto, elucidando o declarante que os dois agentes que rondavam o imóvel pelo terreno baldio estavam armados [acusado
JHONY
e o adolescente], ao passo que o terceiro, na motocicleta [acusado
LUCIANO
], foi preso em poder de máscara de
Hulk
e de algemas de plástico (“enforca-gato”) voltadas a realizar o aprisionamento da vítima.

A testemunha

destacou também que, de acordo com o que revelaram os próprios suspeitos,
JHONY
e o menor teriam ido para a cidade de Pontes e Lacerda para perpetrar o roubo, após terem sido arregimentados pelo acusado
LUCIANO
, o qual já vinha verificando aquela residência alvejada.

Diante deste cenário probatório, ao contrário do que sugere a i. defesa do apelante
JHONY
, não há que se falar em
desistência voluntária
por parte dos agentes.

Pelo contrário, é nítido que o recorrente e seus comparsas,
após iniciarem a execução do roubo,
apenas não consumaram o delito por circunstâncias alheias às suas vontades
, especificamente em virtude da
rápida e eficaz ação dos policiais militares
, os quais chegaram prontamente ao
locus delicti
e, com isso,
espantaram os infratores e os obrigaram a empreender fuga antes que conseguissem completar o
iter criminis
, tudo a evidenciar obrou em acerto o juízo
a quo
ao reconhecer a figura da tentativa
in casu
.

Com efeito, a análise concatenada da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial evidencia que o acusado
LUCIANO
idealizou e articulou o crime patrimonial, inclusive escolhendo com antecedência o domicílio do ofendido, haja vista que este possuía uma caminhonete do modelo
Hilux
, visada pelo grupo para posterior transporte internacional.

Ato contínuo,
LUCIANO
arregimentou
JHONY
e o adolescente
B. C. S.
, os quais viajaram de cidade diversa até o município de Pontes e Lacerda para a prática delitiva, onde os agentes se armaram com um simulacro de pistola, um revólver verdadeiro de calibre 38, munições do mesmo calibre, algemas descartáveis de plástico e fitas plásticas, que seriam utilizados para subjugar e restringir a vítima, consoante se infere também do Termo de Exibição e Apreensão e do registro fotográfico coligidos no ID 167107263 - Pág. 22/24.

Uma vez munidos com todo esse aparato e cada qual já incumbido de sua respectiva tarefa, os agentes se deslocaram até a residência da vítima e, lá chegando, deram início à execução do roubo, ao ponto inclusive de invadir, armados, a propriedade do ofendido,
sem que conseguissem êxito em se assentar no local para abrir o imóvel para LUCIANO,
o qual renderia e algemaria a vítima com “enforca-gato”, após o que todos se apossariam do veículo, consumando-se o roubo.

E assim o é porque o ofendido
Carlos Roberto do Nascimento
foi categórico ao informar, em ambas as fases processuais, que, antes de escutar os sons da reação policial,
ouviu barulhos vindos da parte de cima da sua residência
,
especificando em juízo que tais barulhos eram de passos
[
“tinha alguma coisa em cima da minha casa, andando, isso que eu escutei
], o que restou corroborado pelo depoimento judicial da testemunha
Maurício Maciel Pereira Júnior
[
“a vítima disse que estava em casa e ouviu passos no telhado”
].

Em audiência, a vítima disse também que o acesso à casa a partir de cima não é simples [“
meu quintal (...) não era fácil de descer aqui, tem três, quatro portas para chegar no meu quarto”
], ao passo que as testemunhas
Maurício Maciel
e
Carlos Eduardo Vilalba
relataram que, quando a Polícia Militar chegou ao local,
JHONY
e
B. C. S.
debruçavam-se sobre o muro [
“eles estavam pulando o muro, eles falaram, como se eles estivessem pendurados, olhando (...) debruçado sobre o muro”
;
“estavam em observação pelo muro”
].

Tais elementos cognitivos me convencem de que os dois executores responsáveis por invadir a casa e abrir para o terceiro
chegaram a ingressar no imóvel da vítima e baldeavam entre ele e o terreno baldio na tentativa de viabilizar a abertura da casa e o ingresso de LUCIANO

na vivenda
, conclusão que é avigorada pelo depoimento da testemunha
Maurício Maciel
[
“Mas o outro elemento que reforçou para a gente foi a declaração da vítima, que falou que tinha ouvido passos,
como se no momento anterior eles já tivessem ido, avançado, voltado
”
].

Tanto é assim que
a movimentação suspeita durou tempo suficiente para que o vizinho do ofendido acionasse a Polícia Militar e para que as guarnições chegassem ao local
e encontrassem os indivíduos de volta ao muro entre a casa e o lote baldio.

Aliás, no mesmo sentido indica o conteúdo do
interrogatório judicial do apelante JHONY
, o qual, ao explicar ao juízo
a quo
a divisão de tarefas entre os infratores, esclareceu que, depois que o interrogado e o adolescente invadissem o imóvel do ofendido,
deveriam acionar LUCIANO e franquear a entrada deste na residência para que ele levasse o automóvel à Bolívia
.

Nas palavras do acusado
JHONY
,
“foi eu, o
LUCIANO
, o
Vinícius
, aí ficou só eu e o
Breno
no local. (...) Nós ia pegar as vítimas e ia ligar para eles para eles ir buscar o carro”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 167107277) – Destaquei.

Assim, conquanto
JHONY
sustente que desistiu voluntariamente de consumar a subtração ilícita, as testemunhas compromissadas são uníssonas no sentido de que ele
fugiu após perceber as viaturas
, que significa dizer que, a toda evidência,
a interrupção dos atos executórios não ocorreu por vontade própria dos réus, mas sim por força da chegada dos policiais militares
, antes que os dois primeiros invasores conseguissem abrir a residência da vítima para que o terceiro infrator ingressasse no imóvel, onde estava estacionado o bem visado [
Hilux
]. Ou seja,
os agentes só pararam porque os atos que conduziriam à consumação do delito não estavam mais à sua disposição
[circunstâncias alheias às suas vontades].

Com isso,
mantém-se
a
condenação pelo delito de roubo
, na modalidade
tentada
[art. 14, II, CP]
, assim como a incidência da minorante do art. 14, parágrafo único, do CP na fração máxima de 2/3 (dois terços), tal qual operado na sentença recorrida,
não havendo que se falar em desistência voluntária ou absolvição por atipicidade da conduta
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menor
[recorrentes JHONY e LUCIANO]:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 167107263 - Pág. 17/21); documento de identificação do adolescente corrompido
B. C. S.
, atestando que este nasceu em
08/07/2002
e, portanto, contava com menos de 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (ID 167107263 - Pág. 39); dos registros fotográficos dos itens apreendidos em poder dos suspeitos (ID 167107263 - Pág. 24); do termo de exibição e apreensão (ID 167107263 - Pág. 22/23); do laudo de exame pericial de eficiência de arma de fogo e munições (ID 167107264 - Pág. 40/45); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à autoria, frise-se que os apelantes
JHONY e LUCIANO
não negam terem concorrido para a empreitada ilícita na companhia de
B. C. S.
, o que, aliás, restou igualmente comprovado, além de qualquer dúvida razoável, através da prova oral colhida em juízo e cotejada no item n.o 01 deste aresto.

A irresignação dos recorrentes, todavia, reside na alegada
impossibilidade,
in casu
, de que a conduta por eles perpetrada configure o delito do art. 244-B do E.C.A.
, pois, na intelecção defensiva,
“para a configuração do crime de corrupção de menor não basta a prática do delito em coautoria com o menor”
, sendo
“imprescindível a demonstração de que o menor era puro, ou seja, corrompível”
, ao que a defesa acrescenta ainda o argumento de que, como o adolescente
B. C. S.
já estava corrompido à época dos fatos, seria o caso de
“crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto”
.

Ocorre que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (E.C.A.)
detém
natureza formal
e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é
presumida
, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. STJ ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.127.954-DF
, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1.
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; (...)”
. (REsp n.o 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, o e. Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o
enunciado de Súmula n.o 500
, cuja redação dispõe que
“
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Em suma, as provas dos autos demonstram que os apelantes praticaram infração penal na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal dos acusados, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
.

Conserva-se
, pois,
a condenação dos recorrentes
.

3.

Do pretendido decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
[recorrentes JHONY e LUCIANO]:

Ambos os apelantes vindicam ainda o decote da majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal, alegando que o réu
JHONY
portava
mero simulacro de arma de fogo
e que inexiste nos autos
“laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do simulacro apreendido”
.

O pedido
não comporta provimento
.

Os policiais militares que diligenciaram no flagrante,
Gabriel Lucas Lopes
e
Carlos Eduardo Vilalba
, assim como o delegado que presidiu a investigação,
Maurício Maciel Júnior
, quando ouvidos em juízo, foram uníssonos ao confirmar que os suspeitos dispensaram objetos durante a fuga, os quais vieram a ser recuperados pelos agentes estatais, dentre os quais
não só um simulacro de pistola, mas
também um revólver verdadeiro, de calibre 38, com munições
.

Os referidos depoimentos judiciais são corroborados pelo termo de exibição e apreensão (ID 167107263 - Pág. 22/23) e pela fotografia dos objetos apreendidos (ID 167107263 - Pág. 24).

Frise-se que a arma de fogo verdadeira e as munições
foram submetidas a exame técnico pericial
, em que o Perito Oficial Criminal [Wendel Botelho Alves – Matrícula 205077] atestou a
eficiência dos artefatos bélicos para a produção de disparos
, conforme se depreende do Laudo Pericial n.o 410.2.03.2019.016134-01 (ID 167107264 - Pág. 40/45).

Por oportuno, pontue-se que, não obstante as provas atestem que o menor
B. C. S.
era quem portava efetivamente o revólver durante a prática delitiva, é igualmente certo que
ambos os apelantes conheciam tal circunstância e aderiram a ela
, consoante se infere dos testemunhos e interrogatórios, de modo que, tratando-se de
majorante de natureza objetiva
,
comunica-se a todos os coautores e partícipes
.

Nesse sentido:

“8. Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de crime cometido mediante
o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes
, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)’ (...)”
. (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) – Destaquei.

Nesse sentido, ao ser interrogado em juízo, o apelante
JHONY
admitiu que o episódio delitivo contou com o emprego de um revólver de calibre 38, o qual era manuseado pelo adolescente
B. C. S.
, complementando que ele próprio viu a arma de fogo quando chegou em Pontes e Lacerda, ainda na casa em que estavam hospedados, antes de saírem para a empreitada ilícita [13min21seg aos 14min40seg da mídia contendo o interrogatório judicial do réu
JHONY
].

Em seu interrogatório judicial,
JHONY
elucidou ainda que, não obstante tenha sido chamado pelo menor
B. C. S.
para praticar o roubo à caminhonete, nas suas palavras,
“quem sabia de tudo, tudo, era o LUCIANO
e o Vinícius”
(mídia audiovisual armazenada no ID 167107277), contextualizando que
LUCIANO
foi quem indicou a casa onde estava o veículo visado, levou os executores até o local do crime e, juntamente com
Vinícius
, se incumbiria de conduzir o automóvel até a Bolívia.

No mesmo diapasão, embora não tenha sido ouvido em juízo, o menor
B. C. S.
prestou depoimento na delegacia, quando então revelou à autoridade policial que,
sob a orientação de

LUCIANO
, já vinha praticando atos infracionais análogos a roubo em Pontes e Lacerda antes do fato
sub judice
, ressaltando que na subtração ilícita anterior ao fato ora apurado,
o adolescente também usou o mesmo revólver de calibre 38
e conseguiu cerca de R$ 1.000,00 (mil reais), metade dos quais ficaram com
LUCIANO
(ID 167107263 - Pág. 37/38).

Diante disso, a manutenção da majorante do art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal é medida que se impõe.

4.

Do pretendido decote da majorante relativa ao transporte de veículo para o exterior
[recorrentes JHONY e LUCIANO]:

Por fim, quanto ao pleito dos recorrentes voltado à exclusão da majorante pertinente ao
roubo de veículo que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior
[art. 157, §2.o, IV, CP], a insurgência defensiva
deve ser provida
.

Deveras, razão assiste ao órgão acusador quando sustenta que o arcabouço probatório é pródigo no sentido de que, se os infratores conseguissem roubar a caminhonete da vítima, o veículo seria transportado para a Bolívia, na medida em que as testemunhas
Maurício Maciel
,
Carlos Vilalba
e
Gabriel Lopes
foram unívocas neste tocante, ao passo que os próprios acusados
LUCIANO
e
JHONY
, em seus interrogatórios judiciais, admitiram que o automóvel seria destinado ao país vizinho.

Por outro lado, é igualmente certo que,
in casu
,
o carro não chegou a ser subtraído, menos ainda transladado para outra unidade federativa ou para o exterior
, o que, a meu ver, obsta a incidência da majorante do art. 157,§2.o, IV, do CP, a qual possui
natureza material
e exige a ocorrência do
resultado naturalístico
, consoante a lição de
NUCCI
, com os conceitos aqui devidamente transpostos da qualificadora do art. 155, §5.o, para a majorante do art. 157, §2.o, IV, ambos do Código Penal:

“(...)
a expressão ‘venha a ser transportado’ acabou configurando um delito material, ou seja, exige-se o resultado naturalístico previsto no tipo penal, sendo preciso que o veículo automotor efetivamente seja levado para outro Estado da Federação ou ainda a outro país
.
Se ficar na mesma unidade federativa, não há a incidência
da qualificadora.
Portanto, cremos não haver tentativa
de furto qualificado se o ladrão está conduzindo o veículo para outro Estado ou país e é surpreendido pela polícia. Segundo a redação do tipo penal, trata-se de uma situação mista, abrangendo um crime qualificado pelo resultado (transpor as fronteiras do Estado ou do País) e uma finalidade específica de agir (ter o fim de transpor as fronteiras do Estado ou do País).
O ladrão, ao subtrair o veículo automotor, pode ou não ter o fim de conduzi-lo a outro Estado brasileiro ou a outro país, embora a qualificadora
só se configure quando, realmente, essa finalidade se delinear na mente do agente, além de ser, de fato, atingida
. O veículo que efetivamente vai para outro Estado ou país torna o delito mais grave, pois dificulta sobremaneira a recuperação do bem pela vítima”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 924) – Destaquei.

É também o escólio de
DALMANTO
:

“d. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior
(§ 2°, IV):

Esta nova causa especial de aumento de pena tem dois requisitos:
a. que o objeto roubado seja veículo automotor,
b.
que este veículo venha a ser, efetivamente, transportado para outro Estado ou para exterior
”
. (Código penal comentado / Celso Delmanto... [et al]. – 6. ed. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 354) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste e.
TJMT
:

“
A qualificadora do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal somente deve incidir quando restar configurado que há efetiva transposição da fronteira
, sendo indiferente a intenção do réu de cruzar o limite geográfico”
. (
TJ-MT
00024205120188110038 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2021) – Negritei.

“III –
A majorante do veículo automotor transportado para outro Estado ou país (art. 157, par.2o, inc. IV, do Código Penal) demanda a efetiva transposição da fronteira
, o que ocorreu no caso em apreço, tendo em vista que o automóvel foi levado para o Paraguai”
. (
TJ-MS
- APR: 00034874120098120005 MS 0003487-41.2009.8.12.0005, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 11/12/2018, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2018) – Negritei.

“6.
Caracteriza-se a majorante do art. 157, inc. IV, do Código Penal com o transporte de veículo automotor roubado para Estado da Federação diverso daquele em que ocorreu a sua subtração, ou para o exterior
”.
(
TJ-MG
- APR: 10518170122361001 Poços de Caldas, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2020) – Negritei.

Com isso, extirpa-se a majorante do art. 157, §2.o, IV, CP.

5.

Materialização das novas reprimendas
:

Na sentença, o juízo
a quo
, com fulcro no princípio da migração,

instrumentalizou o
concurso de agentes
e a
subtração de veículo transportado para o exterior
na primeira fase da dosimetria, para elevar as penas-base, a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), especificamente para depreciar, respectivamente, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito de roubo, motivo pelo qual fixou a sanções básicas de ambos os condenados em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Uma vez extirpada a majorante que dava azo à negativação das
CONSEQUÊNCIAS
(transporte do veículo subtraído para o exterior) e mantido o desvalor das
CIRCUNSTÂNCIAS
(concurso de agentes), estabeleço a pena-base do crime de roubo, para ambos os recorrentes, em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP) para ambos os réus e da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) para
JHONY
, motivo pelo qual reduzo as penas dos dois increpados para
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante a impossibilidade de atenuá-la aquém do mínimo legal nesta etapa dosimétrica,
ex vi
do enunciado n.o 231 da Súmula do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, vejo que incide a minorante da tentativa (art. 14, II, CP), aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo juízo
a quo
, e, na sequência, tem-se a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2.o-A, I, CP), cujo peso
ex lege
também consiste em 2/3 (dois terços), motivo pelo qual fixo a pena definitiva do crime de roubo em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Tendo em vista o concurso material de delitos estipulado na sentença e a sanção imposta pelo crime de corrupção de menor (01 ano de reclusão, para cada sentenciado), cumulo as reprimendas e fixo a pena final e definitiva para os réus
JHONY BRENDO
e
LUCIANO DA SILVA
em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa
.

Conserva-se inalterado o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §3.o, do Código Penal, pois, a despeito do
quantum
de pena, há circunstância judicial desfavorável, mantendo incólume ainda a sentença recorrida, nos seus demais termos.

Prequestionamento

No
contexto das razões recursais, os apelantes prequestionam a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os artigos legais e constitucionais referidos pelos insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por
JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA
e
LUCIANO DA SILVA
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos apelos
, apenas para extirpar a majorante do art. 157, §2.o, IV, do CP e, por conseguinte, reajustar a pena final e definitiva de ambos os recorrentes para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.o 0011770-07.2019.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024